Tribunal: TJES
Processo: 0007486-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007486-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO BORGES FONSECA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO NA FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao do Estado, reconhecendo a sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios de 10% para cada parte sobre o valor do proveito econômico obtido. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao deixar de explicitar a base de cálculo aplicável aos honorários devidos à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em favor do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A referência à fixação de honorários sobre o “valor do proveito econômico obtido” é suficientemente clara, uma vez que corresponde ao valor reduzido da multa por obrigação acessória reconhecido no julgamento.

4.
A expressão “ambas as partes” permite concluir, sem ambiguidades, que o mesmo critério se aplica simetricamente ao autor e ao réu, de modo que não há omissão ou obscuridade a ser sanada.

5. Eventuais dificuldades de apuração do valor exato dos honorários são próprias da fase de liquidação e não autorizam o manejo de embargos de declaração.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa nem à obtenção de esclarecimentos contábeis ou executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A fixação de honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido não é omissa ou obscura quando há definição clara da sucumbência recíproca e indicação do critério aplicável. Eventual necessidade de apuração do valor na fase de liquidação não justifica a interposição de embargos de declaração. Embargos de declaração não se prestam a detalhamento contábil de critérios já explicitados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração que visam esclarecer suposta omissão e obscuridade na decisão colegiada que reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários de sucumbência de 10% para cada parte, com base no “valor do proveito econômico obtido”, a ser apurado em fase de liquidação.

Ao examinar as razões recursais e confrontá-las com o conteúdo do acórdão,
verifico que não há qualquer vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

O critério adotado no acórdão embargado — "condenar ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%, cada uma, sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor reduzido da multa por obrigação acessória" — é suficientemente claro e inteligível.

A utilização do termo “ambas as partes” revela, de modo inequívoco, que o mesmo parâmetro foi aplicado simetricamente tanto ao autor quanto ao réu, sendo perfeitamente possível inferir que a base de cálculo para os honorários do Estado também se refere à dimensão econômica da sua vitória parcial no feito, decorrente da redistribuição dos encargos processuais com o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dificuldades eventuais de quantificação exata são próprias da fase de
liquidação de sentença
, e não configuram omissão ou obscuridade passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que, conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, os embargos não se prestam a
obter nova fundamentação ou detalhamento exaustivo de critérios já claramente definidos
, tampouco se confundem com pedidos de esclarecimento para fins executivos ou contábeis, os quais devem ser resolvidos nas vias processuais adequadas.

Concluo, portanto, que
o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da sucumbência e dos honorários
, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.